Tribunal: TJES
Processo: 5003799-32.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003799-32.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO MARIANO DA CRUZ e outros
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade
.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MANIFESTAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO DO AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INTIMAÇÃO PESSOAL DO RESULTADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO. OMISSÃO INEXISTENTE. MANIFESTAÇÃO IMPROVIDA.

1. Trata-se de manifestação interposta por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
do acórdão proferido em decisão monocrática de ID 9343674.

2. Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente fora intimada para a 6ª sessão, conforme publicação no e-diário, ocorrida em 17/07/2024.

3. Frisa-se que em todas as sessões de julgamento que a parte recorrente menciona, houve intimação, logo, não há que se cogitar do cometimento de qualquer omissão ou da ocorrência de nulidade, já que, sabidamente, do teor dos atos colegiados reputa-se intimado o patrono na própria sessão de julgamento.

4. Ademais, a Correição postulada perante o Tribunal de Justiça não foi reconhecida, conforme decisão juntada em Id 10031373.

5. Diante da rejeição da Correição Parcial e tendo em vista a ausência de impugnação do acórdão pelos expedientes adequados, determino a devolução dos autos ao juízo de origem, com as baixas necessárias.

6.
Ante o exposto, CONHEÇO da manifestação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)